Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732203-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVAA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVAA Diagnóstico por Imagem Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da empresa demandada Hospital Bom Samaritano S/S Ltda., nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702544-84.2020.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada (ID 241097453 da origem): “O processo está suspenso, na forma da decisão de ID. 212146170. A exequente informa que a executada pediu falência e pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que houve extinção irregular da pessoa jurídica, já que vários imóveis já estão em posse de terceiro. Além disso, a última demonstração contábil enviada para a ANS foi em 2021, revelando a precariedade das informações contábeis. Destaca que, em novembro de 2021,a Sra. Liliana Deucher Dutra transferiu as suas quotas sociais ao Sr. Sidney Storch Dutra, figurando este como único sócio da empresa (doc. 03). Contudo, a presente execução se iniciou em agosto de 2020 (conforme se verifica pelo Id n. 69197205), pelo que, em caso de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deve a Sra. Liliana Deucher Dutra participar da presente demanda, nos termos do contrato social vigente à época do início de tramitação da execução. Decido. Não cabe o pedido da devedora, eis que a Lei n. 11.101/05 estabelece no art. 82-A que "É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3o do art. 134 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)pela ausência de bens." (grifei) Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. FALÊNCIA DO DEVEDOR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JÁ FINALIZADA. PROSSEGUIMENTO OU SUSPENSÃO DO FEITO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 6o E § 1o, CPC). HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decretação da falência suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, salvo a ação que demandar quantia ilíquida, proposta antes da decretação da falência, até que seja apurado o débito. Art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05 e precedente do STJ (REsp 1447918/SP). 2. Na hipótese, ainda que o evento danoso em que se funda a indenização perseguida pelos apelantes tenha ocorrido antes da decretação da falência da apelada, a obrigação, há muito, tornou-se líquida, o que afasta a possibilidade de prosseguimento do feito no juízo de origem. 3. Decretada a falência, resta prejudicado eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, devendo a habilitação do crédito ser efetuada perante o juízo falimentar (art. 76 da Lei 11.101/05). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415665, 0711626-73.2018.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) Indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Informe a exequente se foi homologado o pedido de falência e houve a habilitação do seu crédito, juntando os documentos. Prazo: 5 (cinco) dias.” Embargos de declaração rejeitado (ID 242677749 da origem). A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao remeter a análise do IDPJ ao juízo falimentar, sob o fundamento de que, decretada a falência da agravada, o incidente seria prejudicado, devendo ser habilitado no juízo da falência, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei n.o 11.101/2005. Alega que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado com base no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, apontando indícios de abuso da personalidade jurídica, como encerramento irregular das atividades, desmantelamento da empresa, precariedade contábil e pedido de autofalência em trâmite na 1a Vara Regional de Competência Empresarial de Campinas/SP. A agravante afirma que o crédito é líquido e anterior à falência, e que os indícios de abuso justificariam a inclusão dos sócios Sidney Storch Dutra e Liliana Deucher Dutra no polo passivo da execução, sem extensão dos efeitos da falência a eles. Aduz que a decisão agravada ignoraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n.o 200.075/SP, segundo o qual “o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade filiada somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015”. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preparo no ID 74780247. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator